Tribunal: STF
Processo: AI 388075
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite RE quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.
2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Pressupostos de
admissibilidade de recurso especial. Matéria processual. Questão
infraconstitucional. Competência exclusiva do STJ. Não cabe recurso
extraordinário que tenha por objeto questão relativa a pressupostos
infraconstitucionais de admissibilidade de recurso especial.
3.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância
de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.